Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-09.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POSTERIOR A INSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO. LEI 13.465/2017. APLICAÇÃO DO TEMA 492 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DA COBRANÇA DAS TAXAS APÓS A VIGENCIA DA NOVA LEI. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no. 695.911 – submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 492) – deliberou que “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis” (RE 695911, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020).

2. Na situação em exame, o réu adquiriu o bem posteriormente a instituição do condomínio e expressamente anuiu com a obrigação de arcar com as taxas condominiais, razão pela qual a obrigação torna-se exigível a partir da vigência da Lei 13.465/2017.

3. Em juízo de retratação, conheço da apelação apresentada pelas partes e nego provimento a ambas as insurgências, mantendo indene a sentença recorrida.